Tribunal: TJPA
Processo: 0801559-23.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801559-23.2023.8.14.0022

APELANTE: JOSE SEBASTIAO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: JULIA CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PARTES E PATRONOS DEVIDAMENTE INTIMADOS EM AUDIÊNCIA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais por abandono afetivo, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na audiência de instrução e julgamento em razão da suposta ausência de intimação do requerido, com alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da audiência de instrução e julgamento foi realizada validamente no próprio termo de audiência de conciliação, do qual participaram o apelante e sua patrona, com ciência expressa registrada mediante assinatura.

4. A ausência do réu à audiência subsequente configura desídia processual, não cerceamento de defesa, especialmente diante da ausência de requerimento prévio para oitiva de testemunhas ou produção de prova oral.

5. Não há prejuízo demonstrado pela parte, sendo inaplicável a alegação de nulidade processual sem demonstração de efetivo comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa.

6. A jurisprudência majoritária reconhece a suficiência da intimação realizada em audiência, sendo desnecessária nova comunicação pessoal ou via diário eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação realizada em audiência de conciliação é válida para fins de designação da instrução, desde que registrada com ciência das partes; 2. A ausência da parte à audiência, após regularmente intimada, configura desídia processual, e não cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 385, § 1º; 373, II; 1.026, § 2º; Lei 9.099/1995, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1004576-37.2022.8.26.0361, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 14.11.2023; TJ-PR, RI nº 0005134-13.2022.8.16.0035, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, j. 15.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801559-23.2023.8.14.0022

APELANTE:
JOSE SEBASTIAO AZEVEDO DA SILVA

APELADO:
JULIA CORREA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JOSÉ SEBASTIÃO AZEVEDO DA SILVA contra a r. sentença (id. 26093722) proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA, que julgou PROCEDENTE a ação de indenização por danos morais por abandono afetivo ajuizada por JULIA CORRÊA DA SILVA, condenando o requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação.

O apelante sustenta, em suas razões recursais (id. 26093726), a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 30/10/2024, sob alegação de ausência de intimação, o que teria acarretado cerceamento de defesa e impossibilidade de arrolar e ouvir testemunhas. Assim, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26093731.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da audiência de instrução por suposta ausência de intimação do requerido, que resultaria em cerceamento de defesa. No entanto, razão não assiste ao apelante.

Consta dos autos que o requerido foi citado em 19.02.2024 (id. 26093656), tendo sido devidamente intimado acerca da designação da audiência de conciliação marcada para 13.03.2024.

Presente o requerido/apelante e sua patrona na referida sessão, esta restou infrutífera, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30.10.2024 às 9h, ficando as partes desde já cientes da designação, consoante assinatura aposta pelo próprio recorrente no termo de audiência de id. 26093661 – pág. 2.

Assim, fez-se constar expressamente do termo de audiência de conciliação realizado em 13.03.2024 que o requerido foi intimado da audiência de instrução naquela oportunidade.

A ausência injustificada do requerido à audiência de instrução, portanto, não configura cerceamento de defesa, mas sim desídia processual. Ademais, o apelante não demonstrou a existência de prejuízo concreto decorrente da ausência à audiência, tampouco protocolou requerimento anterior de produção de prova oral com especificação de testemunhas, o que inviabiliza a arguição de nulidade por preclusão consumativa.

A jurisprudência pátria reconhece a validade da referida intimação, sendo desnecessária nova intimação pessoal ou por diário eletrônico.

A propósito:

BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Aplicação de pena de confissão nos termos do art. 385, § 1º, do CPC por ausência da autora em audiência de instrução para colheita de seu depoimento pessoal, requerido pelo réu - Intimação pessoal para prestar depoimento, com a advertência expressa da penalidade - Intimação realizada em audiência que foi redesignada para a colheita do depoimento da autora, que , contudo, não compareceu na nova data – A ausência da autora para prestar depoimento pessoal em audiência, depois de regularmente intimada pessoalmente em audiência anterior, possibilita a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º do CPC - Prevalência do efeito da confissão – Dano moral – Pedido não conhecido – Inovação recursal - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios ( CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art . 98, § 3º (TJ-SP - AC: 10045763720228260361 Mogi das Cruzes, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 14/11/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL. DEFEITO NO PRODUTO . NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PARTE RÉ E SEU PROCURADOR PRESENTES NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO A DATA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO . IRREGULARIDADE DE HABILITAÇÃO DO PROCURADOR NÃO É CAUSA JUSTIFICADORA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. REVELIA. PARTE RÉ QUE NÃO COMPARECEU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE FATO . DICÇÃO DO ART. 20 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Aquisição de telhas, com defeito no produto . 2 – Nulidade processual.Postulou a parte Ré pelo reconhecimento da nulidade processual asseverando que requereu a sua habilitação nos autos de processo eletrônico o que somente foi atendida após a realização da audiência de instrução.Constata-se da ata da audiência de conciliação (seq. 33) que a Requerida se fez presente, acompanhada de seu Procurador .Naquela mesma oportunidade a parte Ré postulou pela designação de audiência de instrução, sendo a data e horário informados no mesmo ato processual, sendo que as partes foram devidamente intimados.Assim, o fato do Procurador não estar habilitado nos autos de processo eletrônico, no entanto, não é justificativa para o não comparecimento ao ato processual, inclusive quanto à própria Requerida.Competia a Recorrente demonstrar que esse fato foi a causa fundamental de seu não comparecimento ao ato processual, notadamente porque houve o comparecimento na audiência de conciliação, na forma virtual, sem que houvesse a alegada habilitação, 3 – A Ausência da parte Ré na audiência de instrução implica em aplicação dos efeitos da revelia e a confissão quanto a matéria de fato.Art . 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.4 – Assim, a confissão quanto a matéria de fato implica no reconhecimento de que o produto comercializado efetivamente estava defeituoso, pois competia a Ré a demonstração, mediante prova cabal de que as telhas não apresentavam os defeitos alegados, incidindo a regra do art. 373, II do Código de Processo Civil .Dessa forma, toda a digressão constante das razões recursais, relativamente a questão factual, é insuscetível de conhecimento, ante a incidência do instituto da preclusão.Assim, inexiste irregularidade quanto ao reconhecimento da obrigação imposta na sentença.5 - Acolhe-se a pretensão para que o Requerente restitua o material adquirido, sob pena de enriquecimento sem causa. O material deverá ser colocado à disposição da Ré, no prazo de cinco (05) dias, no local da obra, para que ela realize a remoção as suas expensas, após ter quitado a obrigação imposta em prol do Requerente .6 - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-PR 0005134-13.2022 .8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 15/12/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/12/2023)

Não se vislumbra, pois, qualquer vício a macular a sentença recorrida pelo que dever ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Considerando o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho recursal, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025